Tribunal: TJDFT
Processo: 0728919-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728919-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEILANDIA ESPORTE CLUBE, ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA AGRAVADO: RNGD - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CEILÂNDIA ESPORTE CLUBE e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0713792-78.2018.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em breve resumo, excesso nos cálculos apresentados pelo exequente, uma vez que os juros de mora deveriam ser contabilizados de acordo com os termos do negócio jurídico firmado entre as partes, “jamais a partir da data da distribuição da causa”, o que configuraria evidente anatocismo. Defende que o débito deve ser corrigido com base nos preceitos insculpidos no art. 397 do Código Civil, assim como respeitando os índices de correção e juros previstos nas cláusulas quarta e sétima do contrato de mútuo pactuado. Tece demais considerações sobre o tema. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em ID 28857927 e ID 28857928. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação à penhora ocorrida no rosto dos autos no 0711770-93.2018.8.07.0018, em tramite perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Alega a parte executada que há excesso de execução, visto que a penhora no valor de R$ 317.131,83 (trezentos e dezessete mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos) não espelha o real valor da presente execução. Decido. Inicialmente, esclareço que a penhora não foi formalizada observando-se o valor de R$ 317.131,83 (trezentos e dezessete mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos), e sim observando-se o valor apresentado pelo exequente até a data de deferimento da penhora, qual seja: R$ 298.778,96 (duzentos noventa e oito mil, setecentos setenta e oito reais, noventa e seis centavos). Foi atribuído como valor da causa o montante de R$ 184.174,82 (cento e oitenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). A partir da decisão de recebimento da inicial, a atualização do débito deve ser feito com base nos índices oficiais de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONTERIA OFICIAL ADOTADO PELO TRIBUNAL. JUROS LEGAIS. 1. A fixação de juros de mora e correção monetária na r. sentença independe de pedido formulado pela parte autora na inicial, de modo que a imposição de índice diverso do requerido pela parte autora não constitui hipótese de julgamento extra petita.2.Apartir do ajuizamento da Ação Monitória e da citação da parte ré, devem incidir os índices oficiais de correção monetária e os juros moratórios previstos em lei3.Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito recurso não provido. (Acórdão 924642, 20120110008376APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 10/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, III, CPC. PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO. ATRASOS. TERMO INICIAL. VALOR DEVIDO. DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. REAJUSTE DE PREÇOS. DEVIDO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação ao recebimento dos juros de mora e da atualização monetária, tal direito decorre da vedação ao enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil. 1.1. Dessa forma, o descumprimento de uma obrigação positiva e líquida faz com que o devedor responda pelos prejuízos a que sua mora der causa, acrescidos de juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, conforme disposto no artigo 395 do CC. 1.2. Nesse sentido, segundo posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança autônoma de verbas acessórias, quais sejam, juros de mora e correção monetária, prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, inc. III, do Código Civil. Precedentes. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3. Na presente demanda, observa-se que o réu/recorrente não demostrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, haja vista que, inobstante a parte ré defender que sempre adimpliu as notas fiscais no prazo contratual ou que pagamentos a destempo seriam por culpa exclusiva da parte autora, verifica-se que tais alegações não restaram comprovadas, vez que, além de inexistir qualquer elemento probatório que demonstre a devolução das notas à autora para as devidas correções, o que poderia demonstrar o descontentamento do réu e justificar os atrasos, de acordo com o laudo pericial contábil acostado aos autos, restou constatado a ocorrência de atrasos nos pagamentos. 4. Tendo em vista os parâmetros firmados no contrato de prestação de serviços firmado, verifica-se que o comando sentencial foi inequívoco ao fixar como termo inicial para os cálculos dos juros de mora e correção monetária a data da emissão da nota fiscal, já que será a partir do 5o (quinto) dia útil após o 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, que o contratante estará inadimplente. 5. No que diz respeito à alegação do réu/apelante de que o reajuste dos preços só pode ser concedido após um ano da proposta ou da apresentação do orçamento, tal afirmação não merece prosperar, tendo em vista que, além do banco réu recorrer de forma genérica, se limitando a afirmar "que o reajuste de preço deve estar previsto no edital e só podem ser concedidos após 01 (um) ano da proposta ou da apresentação do orçamento", como bem destacou o juízo sentenciante no julgado ora recorrido, o reajuste anual de preços sobre as notas fiscais relativas aos serviços eventuais realizados no mês de janeiro/2016, afigura-se impositivo, ante a expressa previsão no 9o Aditivo. 6. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da CF. 7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido. 8. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido. (Acórdão 1333627, 07253833720188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, após o recebimento da petição inicial, não ocorre a incidência das taxas de juros pactuadas entre as partes, como a taxa SELIC, e sim àquela prevista na decisão de recebimento da inicial. Do mesmo modo, havendo levantamento de valores por parte do exequente, como ocorreu ao ID 40742361, deve haver o decote dos valores recebidos. Isto posto, acolho em parte a impugnação à penhora. Intime-se a parte exequente para juntar aos autos nova planilha do débito em que conste a atualização do valor atribuído à causa R$ 184.174,82 (cento e oitenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) pelo INPC e aplicação de juros de 1% ao mês, conforme descrito na decisão de recebimento da inicial. Além disso, do valor total, deverá haver o decote dos valores já levantados. Vindo a planilha, retornem-se os autos conclusos. Com efeito, dispõe o art. 397 do Código Civil que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, como neste caso, constitui o devedor em mora e o art. 395 que o devedor responde pelos juros de mora e correção monetária. Portanto, os juros de mora são devidos desde o vencimento da obrigação, ou seja, desde o vencimento de cada parcela. Senão vejamos: Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos. Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Ou seja, tratando-se de obrigação líquida e certa, a mora se dá automaticamente a partir da data em que deveria ter sido cumprida (art. 397 CC/02), no caso, desde o vencimento da nota promissória. Em comentário ao referido dispositivo legal, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery deixam consignado que: (...) a norma cuida da mora automática, ou mora ex re, vale dizer, encontra-se na própria coisa (in re ipsa), independendo de notificação ou interpelação para constituir-se o devedor em mora. O só fato do inadimplemento constitui o devedor, automaticamente, em mora. Para tanto é preciso que a obrigação seja positiva, líquida e com termo certo de vencimento. (in Código Civil Comentado, 3a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.359). No caso em exame, por se tratar de relação contratualmente estabelecida, aplicável na presente demanda, o disposto no artigo 219, caput, do Código de Processo Civil que assim preceitua, in verbis: Art. 219 - A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. E ainda, o art. 405 do Código Civil: Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Já no que concerne à correção monetária, que tem a única função de atualizar o poder aquisitivo da moeda, esta deve incidir desde o vencimento da dívida constante da nota promissória, nos exatos termos do parágrafo 1o do artigo 1o da Lei no 6899/81. Cabe ainda lembrar que a referida lei a fim de evitar situações díspares quanto a percebimento de valores devidos fixou com o marco para a incidência da correção monetária, nas execuções de títulos de dívidas líquidas e certa, o respectivo vencimento. Confira-se: Art 1o - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. § 1o - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento. (destaquei) Ademais, importa dizer que a correção monetária não constitui gravame ao devedor, mas apenas um índice que garante a recomposição do valor real da moeda aviltada pela inflação. Assim, para que o valor a ser repassado ao credor signifique o montante real, deverá incidir a correção a contar de cada desembolso ou na hipótese de pagamento em atraso a contar do vencimento da nota promissória, quando deveria ter havido o desembolso. Feita esta breve explanação, denota-se que não tendo a parte agravante adimplido com sua obrigação no prazo estabelecido, deve arcar com o pagamento dos consectários legais e contratuais para recomposição do valor devido, não havendo reparo a realizar na decisão objurgada. Na mesma linha de raciocínio é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ALTERAÇÃO DE TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, fazendo com que o débito pago no futuro seja idêntico ao débito original, tal como surgiu. Revela-se como mero reajuste do valor histórico, ou nominal, objetivando a sua preservação contra os efeitos corrosivos da inflação. Ela mantém no tempo o equilíbrio da relação jurídica de direito obrigacional, fazendo permanecer a proporcionalidade de valor entre o débito e o crédito. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, na linha do que decidiu o acórdão objeto do recurso especial. 3. Atento a essas premissas, forçoso concluir que o termo "devidamente corrigidas" constante do título executivo judicial impede que se possa adotar o entendimento de ser devida a correção monetária a partir da citação, por mais que a redação do acórdão possa induzir a esse entendimento equivocado. 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgRg no AREsp 478.627/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 15/08/2014) (destaquei) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS STJ/5, 7 E 83. IMPROVIMENTO. 1. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à previsão contratual de não incidência dos juros remuneratórios antes do vencimento da obrigação decorreu da análise do conjunto probatório e do contrato. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Incide nesse ponto as Súmulas STJ/5 e 7. 2. Nas execuções de título extrajudicial, líquido, certo e exigível, como no caso das Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a correção monetária é devida a partir do vencimento da obrigação. Aplica-se a Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1199855/TO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 18/06/2013) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021 13:09:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador